Tribunal: TJDFT
Processo: 0729960-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE BENS. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVAS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. EXCESSO DE PENHORA.
1. A substituição dos bens por excesso de penhora, pois, embora seja procedimento previsto no Código buscando equalizar a efetividade da execução e manter equilíbrio entre os interesses do credor e devedor, é dependente de provas que não são realizáveis dentro do âmbito angusto do agravo de instrumento.
2. A alegação de que a avaliação está incorreta e que o bem penhorado tem valor muito superior ao encontrado pelo Oficial de Justiça Avaliador, da mesma forma, não pode ser aceita na sede recursal do agravo baseando-se apenas em informe de um laudo particular.
3. Dentre os princípios que regem a execução de dívidas, um deles é o de que, embora as constrições devam acontecer e a venda dos bens penhorados seja imprescindível para satisfação do crédito executado, o princípio do modo menos gravoso para o executado está expresso no art. 805 do CPC: "Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado".
4. Havendo comprovação do excesso de penhora pelo próprio laudo do Oficial de Justiça e se a penhora incidir sobre quatro imóveis individualizados e isolados, para compatibilizar-se o direito do credor de haver integralmente seu crédito e o princípio da menor onerosidade, deve-se manter a penhora sobre os vários imóveis, mas dispor que a hasta pública deverá ocorrer em um primeiro momento abrangendo apenas dois dos imóveis. Realizada a hasta pública, e conseguido o numerário suficiente para satisfazer o crédito, a execução se encerrará da forma legal. Se, todavia, não for alcançado o valor suficiente, como a penhora estará mantida, os lotes remanescentes deverão ser objeto de uma nova hasta pública.
5. Recurso parcialmente provido.